Tribunal: CARF
Processo: 10820.000934/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000934/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.270 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
FRETES E INSUMOS PAGOS A PESSOA FÍSICA.
Somente custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, dão direito ao crédito, por expressa previsão legal art. 3o,
§§, 3o, da Lei no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada
pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral,
com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput,
é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação temporal, desde que tais
bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.
DESPESAS, CUSTOS E ENCARGOS COMUNS VINCULADOS A
RECEITAS
SUJEITAS
À
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
E
NÃO
CUMULATIVA. RATEIO PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
No caso da existência de despesas, custos e encargos comuns vinculadas a
receitas sujeitas à incidência cumulativa e não cumulativa, não havendo
sistema de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração,
necessário se faz a apropriação por meio de rateio proporcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000934/2008-15
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de PIS, do 1o trimestre de 2006.
Segundo o Parecer e Despacho Decisório (fls. 29/41) foram consideradas na decisão as
informações contidas no auto de infração lavrado em 07/04/2010 que apurou o que se segue:
a) Bens e serviços utilizados como insumos
A fiscalizada produz açúcar bruto e álcool carburante. São considerados insumos os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos
no processo de fabricação dos bens destinados à venda. Foram glosados bens e serviços que
não se enquadram no conceito de insumo, por não serem utilizados ou aplicados diretamente
no processo de fabricação do bem destinado à venda, açúcar, produto sujeito à incidência não
cumulativa, tais como: partes, peças e/ou serviços para manutenção de veículos, caminhões,
ônibus, máquinas agrícolas, recauchutagem, aquisição de pneus; partes e peças de máquinas,
serviços de reparo e de manutenção em maquinário, serviços de construção civil, serviços e
peças para veículos, tratores, máquinas agrícolas, tintas etc. transporte de pessoas e de
equipamentos do ativo permanente, e não para entrega de insumos;
Tais gastos não atendem ao critério para caracterização como insumos, pois eles não se
dão no âmbito do processo produtivo do açúcar, mas sim em etapas anteriores ou posteriores à
produção.
b) Método de apropriação de crédito
Não foi aceito o método de determinação eleito pelo contribuinte: incidência não
cumulativa sobre receita parcial e/ou de exportação com base na proporção dos custos
diretamente apropriados, pelas seguintes razões a seguir expostas.
O contribuinte produz açúcar e álcool que estão sujeitos à incidência não cumulativa e
cumulativa, respectivamente. A primeira etapa do processo produtivo é comum a ambos os
produtos. Analisando os documentos e arquivos digitais apresentados, constatou-se que os
valores informados no DACON, não correspondiam a valores apurados com base no método da
apropriação direta, já que todos os custos comuns foram vinculados ao produto açúcar.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

O sujeito passivo relacionou as contas contábeis que compõem o valor mensal dos
insumos informados nos DACON. Constata-se que informou o valor de materiais em estoque,
portanto, o método utilizado no DACON não é o de apropriação direta dos custos, já que tal
método é caracterizado pelo aproveitamento dos custos no momento da destinação e
vinculação com as receitas sujeitas ao regime não cumulativo e o contribuinte o considerou no
momento da aquisição ou contabilização.
O sujeito passivo relacionou contas contábeis que compõem o valor mensal dos
insumos apropriados nos DACON. Há contas estranhas ao conceito de insumos, como por
exemplo, bens de natureza permanente, copa, cozinha e limpeza, gêneros alimentícios, lanches
e refeições, uniformes. Ainda, há razões apresentados de contas cujas notas e fornecedores
relacionados não constam nos livros de PIS/COFINS e nem nas planilhas com a descrição dos
insumos, cujos valores são os constantes dos DACON, como por exemplo, correios e malotes,
comunicações, outros serviços, serviços de manutenção e reparos.
O método de apropriação direta não foi comprovado, portanto, foi utilizado o método de
rateio pela proporção da receita.
Aplicou-se o método de rateio proporcional da receita bruta aos insumos, energia
elétrica, despesas de contraprestações de arrendamento mercantil e demais custos comuns.
c) Base de Cálculo do crédito a descontar referente ao ativo imobilizado
A interessada utilizou o critério dos créditos acelerados para a apuração das bases de
cálculo dos créditos referentes ao ativo imobilizado.
A legislação prevê o direito de desconto de créditos referentes a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizados no processo de
fabricação dos bens destinados à venda calculados com base na depreciação mensal. Em
relação a máquinas e equipamentos utilizados na fabricação dos bens destinados à venda é
permitido o cálculo com base em 1/48 do valor de aquisição. A lei 11.051/2004 permitiu o
cálculo com base em 1/24 do custo de aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, empregados em processo industrial do adquirente.
Foram apuradas as seguintes irregularidades:
- foi apurado crédito em relação à 1/24 de bens adquiridos antes de 01/10/2004;
- foi apurado crédito em relação a bens adquiridos antes de 01/05/2004;
- foi apurado crédito de bens diferentes de maquinas e equipamentos (tais como
veículos, motos, micro ônibus, caminhões, etc.);
- foi apurado crédito de bens que não foram utilizados exclusivamente no processo
industrial, tais como: rádios, computadores de bordo, tratores, lavador de veículos, replantador
de cana, colheitadeira etc.
- foi apurado crédito de bens vinculados às receitas sujeitas ao regime cumulativo;
- foi apurado crédito relativo aos bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos
regimes cumulativo, não cumulativo e exportação;
Em relação aos bens comuns a produção sujeita ao regime cumulativo, não cumulativo e
da exportação foi aplicado o percentual de rateio.
d) Créditos presumidos – Atividades agroindustriais
O crédito presumido de PIS e de Cofins apurado em razão das atividades agroindustriais
somente pode ser utilizado na dedução da própria contribuição, não pode ser objeto de
ressarcimento ou compensação.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

Foi deferido o crédito no valor de R$ 1.537,36 e homologada parcialmente a
compensação.
A interessada foi cientificada em 27/09/2010 (fl. 53) e apresentou a manifestação de
inconformidade (fls. 55/71) em 25/10/2010 alegando em síntese:
Alega que a sua atividade se estende desde a lavoura até a comercialização de seus
produtos e subprodutos no mercado interno e externo.
Afirma que a fiscalização glosou custos com insumos que são aplicados e consumidos
no processo produtivo, bem como não considerou o fato de que é agroindustrial e que seu
processo produtivo se inicia na lavoura e termina na comercialização. Os créditos pleiteados
foram constituídos sobre matéria prima e produtos intermediários adquiridos de fornecedores
regulares e todos foram submetidos ao processo de industrialização, consumindo-se ou
desgastando-se integralmente no decorrer do processo produtivo.
Inicialmente faz exposição a respeito do direito ao crédito da PIS/Cofins, relatando o
histórico da edição dos atos legais, faz considerações sobre o conceito de não cumulatividade,
destacando a diferença entre esse conceito, para o PIS e Cofins, e o conceito aplicável ao ICMS
e IPI, que não foi observada pela fiscalização.
Continua, dizendo que mantidas as restrições impostas pela fiscalização, as
contribuições tornam-se cumulativas o que as tornam inconstitucionais e ilegais, devendo ser
observada a lei e os mandamentos constitucionais, em especial, a vontade do legislador, e que
as Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, ao impor um rol taxativo de créditos a serem
aproveitados (art. 3o) não se mostram adequadas e subsumidas ao comando constitucional
contido no § 12, do art. 195, da CF, ficando evidenciada a inconstitucionalidade das limitações
ao direito de créditos de PIS/Cofins, tal como colocada nas referidas leis.
Assim, na esteira do entendimento constitucional, é necessário o reconhecimento do
direito de crédito em relação a todas as despesas necessárias à produção do resultado
econômico e, não sendo esse o entendimento a ser esposado, é certo que o procedimento fiscal
é absurdo, pois glosou mais de 85% dos créditos levantados, sendo que todos os insumos
glosados são aplicados no processo produtivo do requerente, a saber:
Material Intermediário – Serviço de Manutenção.
Que o conceito de insumos, adotado pelo fisco, é totalmente distorcido, uma vez que é
desconsiderado parte do processo industrial do requerente, qual seja, a produção do insumo
cana-de-açúcar, onde se tem o preparo do solo, o plantio da cana, os tratos culturais, o corte, e
o transporte da cana para a fabricação dos produtos.
Que nesse processo são utilizados tratores, caminhões e máquinas para tais
procedimentos e, assim, as peças para esses veículos são indispensáveis para o processo de
produção.
Que as disposições da IN SRF no 247, de 2002 estão eivadas de inconstitucionalidade,
uma vez que subverte o estabelecido em lei e que, ao incluir os combustíveis e lubrificantes
como insumos que dão direito a crédito, o objetivo do legislador foi estabelecer um rol
exemplificativo de bens e serviços, e não taxativos, como quer o fisco.
Assim, é de se reconsiderar tal glosa, pois os bens expressamente impugnados são
materiais intermediários inseridos e que se desgastam no decorrer do processo produtivo.
Material Intermediário – Serviço de Manutenção Industrial.
Alega que no decorrer do processo produtivo são consumidos inúmeros insumos dentre
os quais aqueles glosados indevidamente pela fiscalização, tais como: serviços de reparação de
equipamentos, manutenção na moenda e outros, todos são equipamentos e serviços utilizados
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

no processo produtivo, de modo que , sem estes insumos o processo não decorre sem prejuízos
para a defendente.
Do direito ao crédito do frete.
Contesta a glosa referente a fretes pagos a pessoa jurídica quando atinentes a transporte
de pessoal, de mercadorias para terceiros e aquisição de materiais. Alega que entre as glosas
constam despesas de frete nas operações de venda, o que está expressamente previsto no inciso
IX do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003.
Requer o afastamento das glosas no tocante às notas de transporte e que originaram o
crédito, em especial as de remessas de mercadorias cujo ônus foi suportado pela Defendente.
Do método de apuração dos créditos
A fiscalização ao arrepio da lei desconsiderou o método de apropriação dos créditos
elaborados pelo contribuinte e optou pelo meio mais oneroso para quem paga o imposto e que
lhe era mais benéfico, sob o argumento de que todos os custos da cana, seu processamento,
extração de caldo, suporte industrial e outros são apropriados para o produto açúcar.
Quanto à alegação de que todos os custos referentes à cana foram destinados ao açúcar e
que os únicos custos que foram apropriados para a produção do álcool foram os referentes à
fábrica de álcool e depósito de álcool, a interessada informa que o sistema de custo integrado
serve exatamente para separar os custos destinados à fabricação do açúcar e do álcool, etc. de
modo que os insumos destinados a cada processo sejam efetivamente direcionados aos seus
respectivos centros através das requisições contábeis.
Todo o volume de cana, o processo de extração do caldo e o suporte industrial, são
exatamente custos da fabricação de açúcar, vez que cem por cento do caldo resultante desse
processo é destinado a fabrica de açúcar para produção do VHP que é exportado e submetido à
incidência não cumulativa do imposto.
Para a fábrica do álcool somente é encaminhado o mel final que resulta do processo de
fabricação de açúcar o qual vai juntamente com seu respectivo custo de resíduo industrial.
A fiscalização argumenta que toda a cana foi apropriada no processo de fabricação do
açúcar, independente se dela foi elaborado álcool, entretanto, não houve fabricação de álcool
direto da cana, já que as condições de mercado levaram as destilarias a tornarem-se usinas e,
nesse processo, enfatizarem a produção de açúcar por ser economicamente mais rentável.
O segundo argumento fiscal é no sentido de que os razões não permitem identificar
quais são os produtos, insumos ou fornecedores dos custos apropriados, pois só informam o
número da requisição do material, ora, e qual a ilegalidade ou irregularidade existente em tal
procedimento?
A fiscalização alega que há razões apresentados e informados, cujos produtos, notas
fiscais e fornecedores relacionados não constam nos Livros Auxiliares, nem nas planilhas com
a descrição dos insumos informados. Os livros auxiliares não são livros obrigatórios e não
possuem regramento específico para seu preenchimento de modo que a defendente adota os
procedimentos que melhor atendam seu gerenciamento.
Inexistem custos comuns que são apropriados somente à receita não cumulativa,
conforme trabalho em anexo que demonstra o processo de fabricação do açúcar e o de
fabricação do álcool, sendo ambos independentes e partindo de pontos totalmente distintos.
O início do processo de fabricação de álcool é o mel pobre resultante como resíduo
industrial do processo de fabricação do açúcar o qual possui seu custo que é efetivamente
considerado.
Da energia elétrica
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

Reitera os argumentos do item anterior.
Encargos de depreciação dos ativos
Nesse caso, alega que a lei faz referência expressa aos bens do ativo imobilizado
utilizados na fabricação ou produção dos bens e produtos destinados à venda, não
estabelecendo a necessidade de contato direto e desgaste na composição do produto final, ou
seja, os caminhões, tratores, reboques são inseridos no processo produtivo e, na
comercialização, são necessários veículos, telefones, computadores e outros equipamentos para
que o processo industrial seja completo.
Quanto à limitação de apropriação desse tipo de crédito para os bens adquiridos
anteriormente a maio e outubro de 1994, o requerente entende que afronta o princípio da
legalidade, pois o direito ao crédito foi previamente constituído com a entrada do bem no ativo,
havendo direito adquirido desde tal evento e somente a apropriação do direito pré-constituído
se dá mês a mês, conforme previsto na lei.
Dos Aluguéis de Máquinas e arrendamento mercantil
A fiscalização desconsiderou o sistema de custo integrado apresentado, portanto, não
questionou o direito de crédito apenas efetua o rateio o que foi discutido em tópico específico.
Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial
pela designação de perícia técnica para definição do processo produtivo da interessada, sendo
que ao final, deve ser feita a aplicação do direito à realidade fática, cancelando as glosas
realizadas e respeitando-se o procedimento de apuração do crédito adotado pela defendente,
uma vez que previsto na lei, com as justificativas apresentadas no decorrer da presente, por ser
medida de direito e da mais lídima Justiça.
A 16a Turma da DRJ/RJ1, no Acórdão n° 12-63.387, manteve as glosas dos
créditos, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERICIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
MATÉRIA JÁ APRECIADA.
Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo anterior relativo ao
mesmo período e mesmo tributo.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

Em Recurso Voluntário, a empresa reitera os argumentos da sua manifestação de
inconformidade, para pleitear o reconhecimento dos créditos. Ademais, defende o método direto
de apropriação dos créditos, que fora desqualificado pela fiscalização para o método do rateio
proporcional.
O presente processo está apensado ao principal n° 15868.000087/2010-72, que
trata da mesma matéria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
O presente processo está apensado ao principal n° 15868.000087/2010-72, que
trata da mesma matéria. Por isso, adoto as razões do voto lá proferido.
Conforme relatado, a análise fiscal efetuada voltou-se à verificação dos créditos
de PIS/COFINS informados pelo contribuinte no DACON, que foram objeto de pedidos de
ressarcimento/compensação.
Foram efetuadas glosas relativas a insumos; depreciação de ativos; rateio direto
utilizado pela empresa, fretes e crédito presumido (aquisição de cana-de-açúcar).
Um dos pontos controvertidos nestes autos é o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa das contribuições.
A Recorrente pleiteia os créditos de gastos que entende como essenciais para sua
atividade.
Declara como atividade o processo verticalizado da produção do açúcar e álcool,
desde o plantio da cana-de-açúcar até a industrialização desses dois principais produtos.
O conceito de insumo que norteou a autuação é o restrito, no sentido de que são
somente aqueles adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente aplicados ou consumidos na
produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade:
Assim, na definição de bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda, foram enquadrados como insumos pelas citadas Instruções
Normativas da Receita Federal, as matérias-primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no
ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na fabricação de produtos.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

Ressalte-se que a DRJ seguiu a mesma linha da auditoria dos créditos.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o
utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda. Dessa
forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à execução da
atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

b.2) “por imposição legal”.
As glosas são analisadas a seguir.
Produção de cana-de-açúcar
Sustenta a Recorrente que a cana-de-açúcar é utilizada como matéria-prima pelas
plantas industriais e é oriunda de (i) produção própria e (ii) aquisições de produtores rurais
pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esclarece que as aquisições de terceiros se deram mediante
contratos de fornecimento de cana-de-açúcar com CCT, pelos quais a Clealco assume o corte,
carregamento e transporte do produto até suas plantas industriais.
Por isso, na diligência determinada, buscou-se identificar a existência de créditos
relacionados ao cultivo da cana-de-açúcar, solicitando que o contribuinte esclarecesse se, para o
período em análise, a cana de açúcar foi adquirida na integralidade de terceiros/pessoas jurídicas.
Contudo, o relatório fiscal afirmou que toda a cana foi comprada e não produzida:
9. Sabe-se que, atualmente, a empresa é produtora de seu insumo básico, cana-de-
açúcar. Mas, no passado não foi assim. Antes, o modus operandi da empresa foi estruturado de
maneira que a matéria prima fundamental (cana-de-açúcar) fosse COMPRADA e não
PRODUZIDA. Esta informação nos foi passada pelos prepostos da empresa no decorrer do
procedimento fiscal.
10. A informação é confirmada pela documentação apresentada, conforme se esclarece
detalhadamente no Tópico VII – DO PROCESSO PRODUTIVO.
(...)
32. O interessado fabrica principalmente álcool e açúcar.
Entretanto, em todo o período do 2o trimestre de 2004 ao 2o trimestre de 2010
(período correspondente às diligências solicitadas pelo CARF nos 43 processos) o
interessado operou muito mais como uma indústria de que como uma agroindústria.
36. A informação foi apresentada pelo próprio interessado, e está devidamente
juntada aos correspondentes processos. Constata-se que apenas em 2009 e 2010 o
interessado produziu parcela significativa de cana-de-açúcar. Nos anos de 2004, 2005,
2006, 2007 e 2008 a parcela de cana própria é INSIGNIFICANTE ou ZERO.
37. Saliente-se que, mesmo para o período em que o interessado produziu sua
matéria prima, ele deveria realizar o devido rateio. (...)
VIII – DOS INSUMOS RELACIONADOS À CANA DE AÇÚCAR – COLHEITA,
TRANSBORDO E TRANSPORTE (CTT)
38. O interessado produziu no período sob análise, 1o trimestre de 2006, ZERO do total
da cana-de-açúcar utilizada no processo de industrialização. Por óbvio, isso não caracteriza os
conceitos de ESSENCIALIDADE e nem de RELEVÂNCIA dentro do processo industrial. O
interessado operou efetivamente como uma indústria e não como uma agroindústria.
39. Entretanto, nas operações de aquisição da cana-de-açúcar, via de regra, o interessado
é responsável pela CTT, colheita, transbordo e transporte. Por pertinente, sobre este ponto
faremos alguns esclarecimentos a seguir.
40. Quanto à aquisição de matéria prima, já há ampla definição a respeito da correta
técnica fiscal e contábil, em especial definida nos procedimentos aplicados na contabilidade de
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

custos, controles de estoques e incoterms (CIF, FOB etc). A definição de ser o gasto
conceituado como custo incorrido no processo de produção, ou como despesa, sempre levou
em consideração o fato de que o gasto deve ser identificado com a mercadoria adquirida.
(...)
46. Segue, apenas para visualização, parte de uma NF. Nota-se o campo "VALOR DO
FRETE" e "OUTRAS DESPESAS":

47. O CTT, se realizado pelo próprio vendedor da cana-de-açúcar, e destacado nos
campos "VALOR DO FRETE" e "OUTRAS DESPESAS" estaria devidamente identificado ao
insumo adquirido. NÃO FOI REALIZADO.
48. O CTT, se realizado por terceiro prestador de serviço, e acobertado pelo competente
conhecimento de transporte devidamente preenchido, com a vinculação à NF do insumo
adquirido, e com os registros na contabilidade de custos e controles de estoques, estaria
devidamente identificado ao insumo adquirido. NÃO FOI REALIZADO.
49. O CTT, se realizado pelo interessado, com os competentes registros e vinculações
feitos na contabilidade de custos e controles de estoques, estaria devidamente identificado ao
insumo adquirido. NÃO FOI REALIZADO.
50. A verdade é, que, o interessado não participa do processo de plantio, colheita e
industrialização da cana-de-açúcar, ele participa do processo de colheita e industrialização.
Entretanto, a participação no processo de colheita se dá da mesma forma que uma empresa
industrial qualquer compra insumo e é responsável pelo frete e seguro da mercadoria adquirida.
Supostamente haveria o direito ao crédito, caso houvesse a devida emissão das notas fiscais,
conhecimentos de transportes etc, e os devidos registros fiscais e contábeis.
E conclui:
55. No período do 2o trimestre de 2004 ao 2o trimestre de 2010 (período correspondente
às diligências solicitadas pelo CARF nos 43 processos) o interessado operou praticamente
exclusivamente como uma INDUSTRIA e não como uma AGROINDÚSTRIA. Apenas a partir
de 2009 o interessado começou a produzir parcela significativa da cana-de-açúcar.
Especificamente no 1o trimestre de 2006 o interessado ADQUIRIU de PF 12.431,00
toneladas (100%), ADQUIRIU de PJ 0,00 toneladas (0%), e PRODUZIU 0,00 toneladas
(0%).
56. O STJ no REsp 1.221.170/PR não aceitou a tese de conceituar como insumo todo e
qualquer tipo de despesa. Adotou interpretação intermediária acerca da definição de insumo,
considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de ESSENCIALIDADE ou
RELEVÂNCIA.
Para a definição desta essencialidade ou relevância o STJ deixou clara a importância de
se verificar a ATIVIDADE e o PROCESSO DE PRODUÇÃO.
57. O interessado, via de regra, tem custos correlacionados ao insumo adquirido. Ele
participa da COLHEITA, TRANSBORDO e TRANSPORTE do insumo cana-de-açúcar
(CTT). Entretanto, isso não o transforma na condição de produtor, retirando-o da condição de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

comprador, e, os gastos com o CTT não foram escriturados e contabilizadas de conformidade
com as disposições constantes na legislação.
58. Essa questão não se amolda ao NOVO CONCEITO DE INSUMO definido pelo
STJ, trata-se de questão relacionada à aquisição de matéria prima, e seus gastos
correlacionados. Já há ampla definição sobre a correta técnica contábil, em especial definida
nos procedimentos aplicados na contabilidade de custos, controles de estoques e incoterms
(CIF, FOB etc). A definição de ser o gasto conceituado como custo incorrido no processo de
produção, ou como despesa, sempre levou em consideração o fato de que o gasto deve ser
identificado com a mercadoria adquirida e integrar os controles da contabilidade de custos.
59. Quanto ao CTT, para que houvesse direito ao crédito deveriam ser cumpridas as
determinações legais, quais sejam: No caso do CTT ser realizado pelo próprio vendedor da
cana-de-açúcar, os correspondentes valores deveriam ser destacados nos campos da NF
"VALOR DO FRETE" e "OUTRAS DESPESAS", assim o gasto estaria devidamente
identificado ao insumo adquirido; No caso do CTT ser realizado por terceiro prestador de
serviço, os correspondentes valores deveriam estar acobertados por conhecimento de transporte
devidamente preenchido, com vinculação à NF do insumo adquirido, e também deveriam ser
realizados os competentes registros na contabilidade de custos e controles de estoques, assim o
gasto estaria devidamente identificado ao insumo adquirido; e, no caso do CTT ser realizado
pelo próprio interessado, os correspondentes valores deveriam estar acobertado por manifesto
de carga devidamente preenchido, com vinculação à NF do insumo adquirido, e também
deveriam ser realizados os competentes registros na contabilidade de custos e controles de
estoques, assim o gasto estaria devidamente identificado ao insumo adquirido. Nada disso foi
feito.
60. O interessado apenas vê direitos, direitos e direitos, mas, se levarmos ao pé da letra
esta situação de registros e contabilizações do CTT, poderia ser aventada situação de omissão
de receita. Ora, considerando que a matéria prima não é própria, o CTT se amolda muito mais
a uma receita de prestação de serviços da usina que foi deixada à margem da escrituração, com
omissão de recolhimentos tributários, em especial das contribuições ao PIS e Cofins.
(...)
64. Finalizando, o interessado concordou que incorreu em erro ao não realizar o
rateio proporcional com base na receita (inciso II do § 8o do artigo 3o da Lei 10.833/2003,
mesmo dispositivo da Lei 10.637/2002). Dessa forma, a base de calculo dos créditos sobre
exportação do trimestre caiu para apenas R$ 55.467,24. Entretanto, mesmo sobre esta
parcela entendemos não haver direito a créditos, pois para ter direito a créditos contra a
Fazenda Pública deve haver respaldo e detalhamento das operações de maneira correta. O que
não houve. Os créditos contra a Fazenda Pública têm de ser LÍQUIDOS E CERTOS e
AMPARADOS EM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, e em PROCEDIMENTOS
FISCAIS E CONTÁBEIS ADEQUADOS AO PROCESSO INDUSTRIAL. Conclui-se,
portanto, que:
- Sobre 100% do insumo cana-de-açúcar do período, não se aplica a questão de NOVO
CONCEITO DE INSUMO, mas sim, os conceitos já definidos pela legislação, quanto aos
documentos e escrituração fiscal e contábil.
Dessa forma, entendemos que não há direito ao correspondente crédito, conforme
disposto na legislação, e, legislação esta que não sofreu alteração pelo NOVO CONCEITO DE
INSUMO definido pelo STJ;
Dessa forma, adotando-se as razões expostas acima, não cabe o creditamento
sobre os insumos empregados em etapa agrícola, desde o preparo do solo até a colheita, eis que
inexistente para o período de apuração do presente processo.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

Segundo a autoridade diligenciante, não cabe o crédito dos custos apontados como
relacionados à aquisição de insumo cana de açúcar (corte, carregamento e transporte do produto
até suas plantas industriais), pois como visto acima no relatório fiscal, não há liquidez e certeza
desses valores, já que não têm suporte em documentação (art. 373, do CPC/15).
Diante disso, ao contrário do que alega a Recorrente na manifestação sobre a
diligência, entendo que não há alteração de critério jurídico, em ofensa ao art. 146, do CTN, na
manutenção de glosas relacionadas à fase agrícola. Isso porque cabia à diligência justamente a
investigação do processo vertical de produção com o fim de identificar os insumos passíveis de
creditamento que teriam sido glosados indevidamente.
Dessa forma, de um lado, para o período deste processo não houve produção
agrícola e, por outro, os dispêndios CCT não foram identificados na escrituração (relembrando
que não houve glosa de frete de aquisição de cana).
Rateio Proporcional
Consignou a autoridade fiscal, no relatório da diligência que:
DA APROPRIAÇÃO DIRETA “versus” RATEIO PROPORCIONAL
51. O interessado não realizou o rateio proporcional com base na receita, alegando que
realizava a apropriação direta (conforme consta na EFD CONTRIBUIÇÕES). NÃO É
VERDADE. O interessado não tinha contabilidade de custos integrada com a escrituração, e
não realizou a apropriação direta dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas da não
cumulatividade e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa das contribuições.
Ainda que tivesse, os valores estariam incorretos, pois estava sendo pleiteado crédito sobre
praticamente 100% dos custos/despesas, quando estes custos/despesas são aplicados na
elaboração de produto sujeito ao regime cumulativo e produto sujeito ao regime não
cumulativo.
52. Além de ser óbvio, pois não tem sentido nenhum que seja pleiteado crédito da não
cumulatividade sobre parcela correlacionada à sistemática da cumulatividade, há determinação
de LEI neste sentido (não apenas determinações em INs). Segue dispositivo da Lei no 10.833
de 2003 (o mesmo dispositivo consta na Lei 10.637 de 2002:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 7° Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente,
em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8° Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

§ 9° O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8°, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as
normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
53. Até o momento da realização da presente diligência fiscal, mesmo esse
questionamento sem sentido era levantado insistentemente pelos advogados do interessado.
Inclusive, mesmo no decorrer da diligência o interessado não havia realizado a segregação das
receitas oriundas da venda de produtos sob a sistemática cumulativa e sob a sistemática não
cumulativa, vindo a fazê-lo apenas na complementação da resposta à Intimação Fiscal,
conforme já noticiado. Dos males o menor, ao menos esta situação de crédito pleiteado pela
sistemática da não cumulatividade sobre parcela correlacionada à sistemática da
cumulatividade, fica resolvida.
E concluiu:
62. Frise-se que o interessado, além de não deixar claro seu verdadeiro processo
produtivo, também não organizou seus sistemas de escrituração fiscal e contábil para os
devidos registros e rateios das informações, situação que respaldaria seus pleitos de créditos.
63. Mesmo agora, após a definição do NOVO CONCEITO DE INSUMO, o interessado
segue tentando apresentar uma verdade “turva”, “esfumaçada”. Inclusive, até mesmo o Laudo
Técnico tenta apresentar o interessado como uma agroindústria, produtora de cana-de-açúcar,
que opera no plantio e tratos culturais. O interessado deveria trazer a verdade à tona.
Deveria dizer claramente “não participo de preparo de solo, plantio, adubação etc, ou
melhor, se participo, é de maneira irrelevante, mas, participo sim, do processo de colheita e
industrialização. Conclui-se que não o fez porque sabe que não cumpriu os requisitos legais
para a devida escrituração fiscal e contábil, com os devidos RATEIOS de custos
compartilhados (óleo diesel, lubrificantes, partes, peças e pneus de caminhões, gastos com
oficina, etc).
64. Finalizando, cumpre frisar que o interessado concordou que incorreu em erro ao
não realizar o rateio proporcional com base na receita (inciso II do § 8o do artigo 3o da
Lei 10.833/2003, mesmo dispositivo da Lei 10.637/2002). Dessa forma, a base de calculo
dos créditos sobre exportação do trimestre já deve ser ajustada considerando o rateio.
Entretanto, mesmo sobre esta parcela ajustada entendemos não haver direito a créditos, pois
para ter direito a créditos contra a Fazenda Pública deve haver respaldo e detalhamento das
operações de maneira correta. O que não houve. Os créditos contra a Fazenda Pública têm de
ser LÍQUIDOS E CERTOS e AMPARADOS EM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA, e
em PROCEDIMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS ADEQUADOS AO PROCESSO
INDUSTRIAL. Conclui-se, portanto, que:
- Sobre 99,3% do insumo cana-de-açúcar do período, não se aplica a questão de NOVO
CONCEITO DE INSUMO, mas sim, os conceitos já definidos pela legislação, quanto aos
documentos e escrituração fiscal e contábil.
Dessa forma, entendemos que não há direito ao correspondente crédito, conforme
disposto na legislação, e, legislação esta que não sofreu alteração pelo NOVO CONCEITO DE
INSUMO definido pelo STJ;
- sobre 0,7% do total da cana-de-açúcar utilizada no período, haveria a aplicação do
NOVO CONCEITO DE INSUMO, entretanto, considerando que o interessado não realizou
qualquer tipo de rateio entre custos relacionados a matéria prima produzida e custos
relacionados a matéria prima adquirida (comprada), entendemos que a documentação e a
escrituração fiscal e contábil não cumprem os requisitos para conferir direito a esta parcela de
crédito.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

A análise desta Turma de julgamento objetiva a revisão dos créditos glosados, o
que também deve levar em consideração os devidos cálculos de rateio proporcional, nos termos
do inciso II do §8o do art. 3o da Lei n° 10.833/2003 e da Lei n° 10.637/2002, uma vez que as
atividades da Recorrente estão sujeitas à sistemática da não-cumulatividade (açúcar) e da
apuração cumulativa (álcool) e exportação, afastando-se o método de apropriação direta dos
créditos.
Cabe destacar que a Recorrente informou os bens do ativo comuns à produção de
açúcar e álcool (Capítulo 11 do Laudo do Processo Produtivo), cabendo o creditamento
aplicando-se também o critério de rateio proporcional.
Além disso, a Recorrente detalhou os itens empregados especificamente na
produção de álcool por meio da aba “Base Saída Centro Custo Consol.”, sobre esses dispêndios
não cabe a tomada de crédito.
Por fim, correta a aplicação do rateio proporcional à energia elétrica, pelas
mesmas razões.
Bens utilizados como insumos
Como dito acima, a fiscalização aplicou o conceito de insumo das Instruções
Normativas n° 247 e 404 para demarcar o que poderia ser objeto de tomada de crédito pelo
contribuinte.
Material Intermediário - Serviço de Manutenção
Informa a fiscalização que da análise de notas fiscais, constatou-se que os gastos
não se referiam a aquisição dos insumos matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem utilizados ou aplicados diretamente no processo de fabricação do açúcar.
Dentre eles, a fiscalização apontou diversos gastos destinados a despesas com
manutenção de veículos, caminhões, ônibus, pneus, máquinas agrícolas, recauchutagem e
aquisição de pneus etc. e despesas diversas.
A Recorrente, por sua vez, aduz que as suas atividades vão do plantio de cana-de-
açúcar, passando pela fabricação de açúcar e álcool, até a comercialização de tais produtos, e que
as glosas levadas a efeito pela fiscalização se mostraram insubsistentes, já que não foram
considerados os insumos efetivamente utilizados no processo produtivo como um todo.
As glosas são de pneus, câmaras de ar, peças para trator, peças para caminhões,
peças para máquinas agrícolas que plantam, colhem e transportam a cana até a moenda industrial
e, de dispêndios com a produção agrícola, os custos CCT; preparo/plantio etc. Todas devem ser
mantidas, por se referirem a parte agrícola de produção da cana, inexistente para o período em
análise. Da mesma forma, como já posto acima, o relatório da diligência verificou a
impossibilidade do creditamento do CCT – Corte, Colheita e Transporte.
Material Intermediário - Serviço de Manutenção Industrial
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

A fiscalização afirmou que tal rubrica refere-se a produtos e serviços consumidos
no processo produtivo industrial, tais como partes e peças de máquinas, serviços de reparo em
maquinário etc.
No entanto, dentre eles, a fiscalização encontrou alguns gastos com bens que não
teriam sido diretamente consumidos na fabricação dos bens destinados à venda e que, portanto,
não se enquadrariam no conceito de insumos. Para tanto, cita os gastos com construção civil,
serviços e peças para veículos, tratores, máquinas agrícolas, tintas etc.
A Recorrente sustenta que os créditos glosados pela fiscalização no processo
industrial são indispensáveis para que ocorra a produção contínua e para evitar o sucateamento
do parque industrial.
Tal como tratado acima, os dispêndios relacionados a fase agrícola não podem
gerar créditos.
Por outro lado, considerando o conceito de insumo fixado pelo STJ, há despesas
que permitem creditamento no processo produtivo do açúcar, são as que se referem ao parque
industrial; à segurança e eficiência do processo industrial; manutenção de máquinas e
equipamentos ligados às fases da produção industrial e os materiais EPI.
No Laudo, verifica-se que as operações envolvidas na produção do açúcar são (cf.
item 10 do Laudo):

Em cotejo do Laudo com a Planilha de “NF glosadas Insumos” elaborada pela
PWC, devem ser revertidas as glosas estritamente relacionados à indústria própria do açúcar -
serviço industrial; acessórios industriais; bomba injetora/bicos; conjunto de ferramentais;
serviços de mecânica industrial; adesivos e abrasivos; automação/instrumentação;
carregadeira/balança, construção civil; correias, elétrico/eletrônico; mecânica industrial; óleos e
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

lubrificantes, metais, ferramentas p/ manut. industrial; bens necessários para a execução de
manutenções - perfeitamente identificáveis na planilha como utilizados na planta industrial.
Então, devem ser mantidas as glosas relacionadas a parte administrativa, agrícola,
refeitório, automóveis, demais setores e ao processo produtivo do álcool.
Assim, dou parcial provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Frete
O frete para a entrega de insumos compõe a base de cálculo dos créditos a serem
descontados, quando correrem por conta do adquirente e desde que pagos a pessoa jurídica, por
integrarem os custos, conforme disposto no art. 3°, § 3° da Lei 10.833/03.
Com base nas informações constantes das planilhas e relatórios com a descrição
dos gastos, apresentadas pelo contribuinte em meio magnético, a fiscalização glosou os fretes
relacionados ao transporte de pessoal, à remessa de mercadorias, a frete pagos a pessoas físicas e
outros que não se referem à aquisição de insumos, nem integram custos.
Entendo que não são insumos os fretes relacionados ao transporte de pessoal para
o setor industrial e administrativo.
O art. 3°, § 3° da Lei n° 10.833/03 afasta o direito ao crédito dos fretes de pessoa
física.
Por falta de comprovação, deve ser mantida a glosa dos fretes cujas notas fiscais
não foram apresentadas (art. 373, do CPC/15).
Por sua vez, o serviço de transporte de açúcar para remessa de armazenagem de
produto p/ posterior exportação e os fretes de produtos acabados e inacabados entre
estabelecimentos da empresa podem ser objeto de creditamento com suporte no inciso IX do art.
3° e art. 15, II e, no caso de produtos inacabados, com suporte no inciso II da Lei n°
10.833/2003.
Base de cálculo dos créditos a descontar relativos a bens do ativo imobilizado
Relatou a fiscalização que:
A interessada utilizou o critério dos créditos acelerados para a apuração das bases de
cálculo dos créditos referentes ao ativo imobilizado.
A legislação prevê o direito de desconto de créditos referentes a máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, utilizados no processo de
fabricação dos bens destinados à venda calculados com base na depreciação mensal. Em
relação a máquinas e equipamentos utilizados na fabricação dos bens destinados à venda é
permitido o cálculo com base em 1/48 do valor de aquisição. A lei 11.051/2004 permitiu o
cálculo com base em 1/24 do custo de aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, empregados em processo industrial do adquirente.
Foram apuradas as seguintes irregularidades:
- foi apurado crédito em relação à 1/24 de bens adquiridos antes de 01/10/2004;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

- foi apurado crédito em relação a bens adquiridos antes de 01/05/2004;
- foi apurado crédito de bens diferentes de maquinas e equipamentos (tais como
veículos, motos, micro ônibus, caminhões, etc.);
- foi apurado crédito de bens que não foram utilizados exclusivamente no processo
industrial, tais como: rádios, computadores de bordo, tratores, lavador de veículos, replantador
de cana, colheitadeira etc.
- foi apurado crédito de bens vinculados às receitas sujeitas ao regime cumulativo;
- foi apurado crédito relativo aos bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos
regimes cumulativo, não cumulativo e exportação;
Em relação aos bens comuns a produção sujeita ao regime cumulativo, não cumulativo e
da exportação foi aplicado o percentual de rateio.
O Laudo técnico, no Quadro 13-4, identifica os principais bens do ativo
imobilizado da empresa e suas respectivas utilizações e quantidades no processo produtivo.
Da leitura em conjunto com as Planilhas “Glosados Imobilizados”, cabe a
manutenção das glosas relacionadas a fase agrícola, ao processo produtivo do álcool, CCT e
local feito para refeição dos colaboradores, manutenção de pátio e jardim e bebedouro.
Por outro lado, é passível a tomada de crédito dos dispêndios relacionados nas
planilhas estritamente como “produção industrial”, tais como FILTRO ROTATIVO VACUO,
10" X 20"; BOMBA DE ALTA PRESSAO LEMASA L-1; PONTE ROLANTE ZANINI 20
TON.; MOTOR WEG TRIFASICO 50 CV; BIG BAG; BOMBA PARA AFERIR
MANOMETRO etc.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos
até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso
Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021.
Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou
o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até
30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de bens
para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime não-cumulativo
do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito adquirido, da
irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Deve ser afastada a trava do limite temporal.
Por fim, os bens comuns à fabricação de produtos sujeitos aos regimes cumulativo
e não-cumulativo, deve ser aplicado o critério de rateio proporcional.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.270 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000934/2008-15

Conclusão
Assim, devem ser revertidas as glosas nos termos deste voto.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital